Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-47.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000747-47.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUMIO MATOBA JUNIOR - CPF: 032.007.396-30 (APELANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à progressão funcional, pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções e progressões de classe e nível, e majoração do adicional de insalubridade de 30% para 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito a receber diferenças salariais decorrentes de progressões funcionais já reconhecidas administrativamente; (ii) estabelecer se o apelante faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% em substituição ao percentual de 30% que já vinha recebendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Vida Funcional demonstra que todas as progressões funcionais a que o Apelante fazia
jus
foram devidamente implementadas pela Administração Municipal, com o servidor enquadrado na Classe B, Nível VI, conforme sua trajetória funcional.

4.

A apuração de eventuais diferenças salariais demandaria a realização de prova pericial contábil, com análise detalhada das fichas financeiras do servidor, o que não foi requerido pelo Apelante, que pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

5.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) concluiu que as atividades do servidor enquadram-se como insalubres em grau médio, correspondente ao percentual de 30% sobre o vencimento base, não reconhecendo a existência de insalubridade em grau máximo.

6.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o Apelante já vem recebendo o adicional de insalubridade no percentual de 30% desde 2011 até a data da propositura da ação (2021), em conformidade com o laudo técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há direito a diferenças salariais decorrentes de progressão funcional quando não comprovadas por meio de prova técnica adequada, especialmente quando a documentação funcional indica que as progressões foram devidamente implementadas. 2. O adicional de insalubridade deve ser pago conforme o grau estabelecido em laudo técnico específico, não cabendo ao Poder Judiciário majorar o percentual sem respaldo técnico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 373, I; Lei Municipal no 2.875/2008, Lei Complementar Municipal no 006/1994, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: (
STF - RE 1357399 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022; STJ - REsp n. 2.174.852/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025; TJ/MT - N.U 1015917-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FUMIO MATOBA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança no 1000747-47.2021.811.0055 julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Na origem, o Apelante, ajuizou ação pleiteando o reconhecimento do direito à progressão funcional e ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções e progressões de classe e nível, com base no cumprimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal.

Postulou, ainda, o recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre seu vencimento base.

O Apelante é servidor público municipal desde 2011, ocupando o cargo de Cirurgião Dentista, pertencente ao Grupo Ocupacional IV, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Em suas razões recursais (Id. 280292449), sustenta que: a) a sentença incorreu em omissões e equívocos ao enquadrar sua pretensão como busca pela incorporação de vantagens remuneratórias cumulativas; b) não há configuração de "efeito cascata", pois pleiteia apenas as diferenças salariais decorrentes do cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional; c) houve violação ao princípio da boa-fé e da confiança, pois o Município reconheceu administrativamente as progressões funcionais, mas deixou de implementar os efeitos financeiros correspondentes; d) tem direito ao pagamento das diferenças retroativas, especialmente quando o vínculo jurídico, o tempo de serviço e o direito às promoções já foram devidamente comprovados nos autos; e) deve ser observada a segurança jurídica e a isonomia, garantindo a correta aplicação da legislação municipal e a efetividade dos direitos dos servidores públicos.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 280292452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 282416884).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Há duas questões centrais a serem decididas, quais sejam: A) saber se o Apelante faz
jus
ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento); B) Recebimento de valores, provenientes de progressão equivocada na carreira.

Os pedidos contidos nas exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer:

a) A citação do Requerido, no endereço indicado no preâmbulo para que, querendo, apresente contestação, nos termos da lei;

b) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente lide, a fim de determinar ao município réu na obrigação de:

i. Reconhecer o direito do requerente em ter a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe em sua remuneração base;

ii. Reconhecer o direito do requerente em receber o pagamento do percentual de 40%, a título de Insalubridade;

c) Seja JULGADA PROCEDENTE a presente lide, a fim de CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT:

i. Ao pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, conforme planilha de cálculos anexa.

i. Ao pagamento dos valores retroativos, a título de insalubridade, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, conforme planilha de cálculos anexa.

d) Pugna pela juntada dos documentos em anexo e pela produção de todas as provas lícitas e legítimas em direito admitidas, sejam testemunhais, documentais ou periciais, entretanto, haja vista as demandas anteriores e os julgados, caso Vossa Excelência entenda, requer, nos termos do art. 355, I, do Código Processual Civil, o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por todos os fatos estarem perfeitamente comprovados pelas provas anexas à exordial;

e) Para os fins do art. 334, §4o, I, do Código de Processo Civil de 2015 e em atenção ao disposto no §5o do mesmo dispositivo, a Requerente manifesta-se pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação ou mediação;

f) Requer a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pelo princípio da sucumbência;

Por fim, requer seja feita todas as intimações, publicações no DJE e demais comunicações processuais de estilo deste feito, em nome da Advogada LO-RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA inscrita na OAB/MT 25.645 e JULIANA DE FÁTIMA LANI inscrita na OAB/MT 16.059, sob pena de nulidade.

Dá-se a presente causa, apenas para efeitos de custas e alçada, o valor de R$ 91.914,62 (noventa e um mil e novecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) nos termos da planilha anexa.

Termos em que,

Pede e espera deferimento

A sentença foi prolatada no dia 29/11/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por FUMIO MATOBA JUNIOR em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. Em face da regra da causalidade, condena-se a autora ao pagamento de custas e despesas, bem assim dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação para o(a) Patrono(a) do requerido, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se cumpra. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo definitivo com as anotações necessárias. Nada mais.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requer-se:

A. Seja CONHECIDO o presente Recurso e RECEBIDO;

B. Seja PROVIDO o presente Recurso de Apelação, a fim de REFORMAR A SENTENÇA, uma vez que deixou de analisar o pedido da parte Requerente e, por via de requer-se o JULGAMENTO PROCEDENTE da presente ação, por ser medida de Justiça.

C. CONDENAÇÃO da parte Requerida em honorários sucumbenciais.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre tecer algumas considerações preliminares acerca do regime jurídico aplicável aos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, especificamente no que concerne ao plano de cargos, carreiras e vencimentos.

A Lei Municipal no 2.875/2008 estabelece o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra, disciplinando, entre outros aspectos, as formas de progressão funcional.

Conforme se depreende do artigo 12 da referida lei, o desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão, que pode ocorrer em duas modalidades: elevação de nível e progressão de classe.

A elevação de nível ocorre quando o servidor municipal se qualifica em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, acarretando um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do grupo ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor (art. 12, I, "b", da Lei no 2.875/2008).

Já a progressão de classe é a elevação do servidor à classe imediatamente superior, dentro da mesma carreira, e ocorre mediante conclusão de tempo de serviço, respeitado o interstício de 05 (cinco) anos, conforme estabelecido no artigo 12, II, da Lei Municipal no 2.875/2008.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O Apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao enquadrar sua pretensão como busca pela incorporação de vantagens remuneratórias cumulativas, argumentando que pleiteia apenas as diferenças salariais decorrentes do cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional.

Com efeito, o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 19/1998, estabelece que "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

Tal dispositivo visa coibir o denominado "efeito cascata", impedindo que vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 1357399 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)

No caso em apreço, verifica-se que a pretensão do Apelante, ao menos em parte, poderia configurar o efeito cascata vedado pela Constituição Federal, na medida em que busca a incidência de percentuais de progressão sobre vencimentos já acrescidos de outras vantagens da mesma natureza.

Não obstante, ainda que se afaste a configuração do efeito cascata no caso concreto, o que se admite apenas para fins argumentativos, a pretensão recursal não merece acolhimento por outros fundamentos, conforme passo a expor.

O Recorrente alega que, embora tenha sido enquadrado nas classes e níveis correspondentes ao seu tempo de serviço e qualificação, não recebeu os acréscimos remuneratórios devidos, tampouco os valores retroativos desde a data em que adquiriu o direito.

Ocorre que, da análise cautelosa do conjunto probatório carreado aos autos, não se vislumbra a comprovação inequívoca do direito alegado pelo Apelante.

A Certidão de Vida Funcional no 055/2020 (Id. 280292394) demonstra que todas as progressões funcionais a que o apelante fazia
jus
foram devidamente implementadas pela Administração Municipal.

Consta do referido documento que o servidor encontra-se enquadrado na Classe B, Nível VI, conforme sua trajetória funcional.

Ademais, conforme se verifica do Ato no 333/GP/2014 (Id. 280292394), o Apelante foi elevado do Nível IV para o Nível VI.

Quanto à progressão de classe, a Portaria no 480, de 28 de março de 2018 (Id. 280292394), comprova que o Apelante foi enquadrado na Classe B, em razão do interstício temporal de 05 anos (2011-2016).

O cerne da questão, portanto, reside em verificar se os acréscimos remuneratórios decorrentes dessas progressões foram corretamente implementados na remuneração do Recorrente.

Nesse ponto, impende consignar que a apuração de eventuais diferenças salariais demandaria a realização de prova pericial contábil, com a análise detalhada das fichas financeiras do servidor ao longo do período questionado, confrontando-as com os percentuais estabelecidos na legislação municipal para cada nível e classe.

Ocorre que o Apelante não requereu a produção de prova pericial na fase instrutória.

Ao contrário, conforme expressamente pleiteado na exordial e acima transcrito, bem como na petição anexada no Id. 280292410, o próprio Autor pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, por entender que todos os fatos estavam perfeitamente comprovados pelas provas anexas à exordial.

Ora, se o próprio Apelante considerou desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, não pode agora, em sede recursal, alegar a existência de diferenças salariais sem a devida comprovação técnica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que incumbe à parte Autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

No caso em tela, cabia ao Apelante demonstrar, de forma inequívoca, a existência das diferenças salariais alegadas, o que não ocorreu.

Ademais, da análise das fichas financeiras juntadas aos autos (Id. 280292892), verifica-se que houve progressivo aumento na remuneração do Apelante ao longo dos anos, em decorrência tanto das progressões funcionais quanto das revisões gerais anuais concedidas pela Administração Municipal, situação fática esta a exigir, com maior razão, a necessária produção de prova pericial para aferir se os efeitos financeiros das progressões ocorreram em conformidade com a lei.

A Folha de Pagamento acostada no Id. 280292892, o vencimento base do Apelante foi sendo reajustado periodicamente, passando de R$ 2.851,81 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) em 2011 para R$ 6.301,32 (seis mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos) em 2021, o que evidencia a aplicação dos acréscimos remuneratórios auferidos pelo servidor durante sua carreira funcional.

Portanto, não havendo comprovação técnica das diferenças salariais alegadas pelo Apelante, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto.

No que tange ao adicional de insalubridade, o Recorrente alega que faz
jus
ao percentual de 40% sobre o vencimento base, em razão de exercer a função de Operador de Raio X.

O adicional de insalubridade está previsto no artigo 180 da Lei Complementar Municipal no 006/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra), que assim dispõe,
in verbis:

"Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:
I – 20% (vinte por cento) para o grau mínimo;
II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;
III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo."

É cediço que o adicional de insalubridade tem natureza de "salário-condição", sendo devido apenas enquanto o serviço for prestado sob condições insalubres.

Sua concessão e graduação dependem, necessariamente, de comprovação técnica, mediante laudo pericial que ateste a existência de agentes insalubres no ambiente de trabalho e seu grau de incidência.

No caso em tela, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) juntado aos autos (Id. 280292895) sobre a atividade de Cirurgião Dentista assim concluiu,
in verbis:

CONCLUSÃO:

- RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE (ANEXO 1 – NR15) - O Nível de Pressão Sonora (NPS) medido foi de 78,5 dB(A) e está abaixo do Limite de Tolerância, portanto não se enquadra como insalubres.

- AGENTES FISICOS - RADIAÇÕES IONIZANTES (ANEXO 5 - NR15) - O agente Radiações Ionizantes encontra-se descaracterizado pela revogação da portaria n° 3393 de 17/12/1987 (a qual assegurava o adicional de insalubridade aos trabalhadores com exposição a Radiações Ionizantes) através da portaria n° 496 de 11/12/2002, portanto não se enquadra como insalubres.

- AGENTES QUÍMICOS (ANEXO 13 – NR15) - Os produtos químicos hospitalar, de acordo com a RDC no184/2001 da ANVISA, são classificados como de risco I, portanto não se enquadra como insalubres.

- AGENTES BIOLÓGICOS (ANEXO 14 – NR15) - As tarefas de “Desinfecção de salas, Esterilização de instrumentos, Retirada de Lixo, Atendimento de pacientes “, enquadra como atividades insalubre em "Grau Médio de 30% que incidam sobre os vencimentos-base, conforme Lei Complementar no6/1994 - Subseção IV (Atividades e Operações Insalubres) - ART180.

- ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM RADIAÇÕES IONIZANTES OU SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS (ANEXO1 – NR16 item 4) - Sendo as atividades de “Utilização de Raio-x em procedimentos odontológicos” as mesmas se enquadram como periculosas conforme Portaria GM no 518 de 04/04/2003, portanto enquadra como atividades de periculosidade em grau de 30% sobre seu vencimento base, conforme Lei Municipal no6 de 1994
.(NEGRITEI)

Verifica-se, portanto, que o laudo técnico não reconheceu a existência de insalubridade em grau máximo no ambiente de trabalho do apelante, mas apenas em grau médio, correspondente ao percentual de 30% sobre o vencimento base.

De acordo com a Folha de Pagamento juntadas aos autos (Id. 280292892), o Apelante já vem recebendo o adicional de insalubridade no percentual de 30% desde 2011 até a data da propositura da ação (2021), em conformidade com o laudo técnico.

Nesse contexto, não há que se falar em direito ao recebimento de adicional de insalubridade em percentual superior ao já concedido pela Administração Municipal, uma vez que o próprio laudo técnico não reconheceu a existência de insalubridade em grau máximo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo ao Poder Judiciário majorar o percentual sem respaldo técnico.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Casa, para que seja reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022, especificamente quanto ao tema de natureza exclusivamente jurídica que se pretende ver examinado, circunstância observada na hipótese. 2. De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018). 3. Contudo, a presente hipótese possui uma peculiaridade que conduz à distinção. No caso, o acórdão federal, ao condenar a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade desde a data da elaboração do primeiro laudo pericial, entendeu que a conjugação do Laudo Técnico n. 006/2015, que deu origem ao pagamento do referido adicional, e do Laudo Pericial, elaborado por Perito Oficial em 2021, leva à conclusão de que não houve alteração no ambiente de trabalho da autora a justificar a suspensão da rubrica em 2019, o qual reveste-se de riscos biológicos permanentes e não eventuais. 4. Recurso Especial desprovido. (STJ - REsp n. 2.174.852/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ PROFERIDO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) 2. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1000432-77.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal n. 024/1997, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Paranatinga, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade. 2. Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial. 3. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017). 4. O reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras, ou mesmo de adicional noturno demanda a mínima demonstração do labor extraordinário, o que não pode ser obtido exclusivamente por meio de prova testemunhal, nem tampouco via certidões redigidas pelo próprio requerente, mormente na hipótese em que relatada a ausência de documentos que comprovem o exercício de labor extraordinário. 5. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 0001707-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1-A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. (...) (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017). 2-Recurso provido e sentença anulada. (TJ/MT - N.U 1015917-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C/ AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENTE EM PARTE – REQUERIMENTIO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (40%) – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONDICIONADO AO LAUDO – IRRETROATIVIDADE DE PAGAMENTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016), portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado às partes a produção de provas, inclusive pericial, mormente quando o Juiz já se vê apto para decidir o feito, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017). 3. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pela Apelante, em consonância com o entendimento pacificado pela e. Corte Superior. 4. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0001716-20.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Portanto, não havendo comprovação técnica da existência de insalubridade em grau máximo no ambiente de trabalho do apelante, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

Diante do acima exposto, conheço do presente de Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025